Tribunal: TJDFT
Processo: 0747261-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747261-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CLARET DE ALMEIDA GAMA AGRAVADO: FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Antônio Claret de Almeida Gama contra a decisão interlocutória da 14a Vara Cível de Brasília proferida nos Embargos de Terceiros de no 0744975-91.2023.8.07.0001 que indeferiu o pedido de levantamento da penhora sobre o imóvel que alega ser da sua propriedade (ID no 176889687). 2. O agravante, em suma, defende que é o legítimo proprietário “[...] de uma gleba de terras de 80 (oitenta) alqueires, destacados do imóvel rural denominado parte da Fazenda Itaúna-antiga Fazenda Mamédio e Santo André, situada no Município de Cavalcante-GO, a qual foi adquirida de Deusimar Rodrigues Barroso, mediante procuração em causa própria passada por este, inicialmente, para a pessoa de Francisca Rodrigues Barroso, em 06/06/2006, a qual, em 28/12/2010, substabeleceu para o ora agravante.” 3. Narra que o bem foi objeto de penhora determinada na ação de execução no 0047754-80.2011.8.07.0001, movida pela agravada em desfavor de Deusimar Rodrigues Barroso e outros, sem a sua participação ou conhecimento, fazendo-se necessário o levantamento da constrição para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois foi designado leilão (31/10/2023 às 13h). 4. Pede a antecipação de tutela recursal para sobrestar as determinações impostas na decisão no que se refere ao imóvel objeto da controvérsia e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação da liminar. 5. Preparo (ID no 53094115, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 9. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 10. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 11. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Apesar da narrativa apresentada pela agravante, o bloqueio dos veículos ocorreu após a constatação eletrônica de que estavam registrados em nome da executada e há outros elementos documentais corroborando essa assertiva. 12. Conforme ponderado na origem, a própria parte deu causa à urgência alegada, pois a carta precatória com o intuito de avaliar o bem foi expedida em 23/10/2017, oportunidade em que novamente tomou ciência da medida constritiva imposta, já que alega que a compra foi efetivada em 28/12/2010. Além disso, o leilão estava marcado para 31/10/2023 às 13h, ou seja, terça-feira passada. 13. Soma-se a isso o fato de que o agravante não se desincumbiu de demonstrar que a penhora, de fato, incidiu sobre a sua propriedade, conforme ponderado na decisão recorrida: “[...] A partir da análise dos documentos juntados aos autos, não é possível constatar a correlação entre os imóveis do autor e aquele que foi objeto de penhora. A matrícula no 5575 (id. 176828396) descreve o imóvel agropastoril “ITAPUAN”, adquirido pelo embargante em 1994. Por sua vez, o imóvel constrito – matrícula no 6.483, descrito como “FAZENDA ITAÚNA” - foi adquirido pelo executado do processo acima mencionado em 2001. Desta feita, não verifico a prova da posse ou do domínio do autor em relação ao imóvel penhorado, mesmo porque não consta o embargante na cadeia dominial do bem constrito. [...]” 14. A documentação apresentada pelo agravante na origem é insuficiente para autorizar a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida, pois não demonstra que a compra realizada ocorreu de forma regular, tampouco que o bem constrito lhe pertence, diante das divergências que constam nas matrículas dos imóveis. 15. Deve ser oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória. O sobrestamento da medida constritiva lançada somente poderia ser realizado se não houvesse qualquer dúvida quanto à efetiva propriedade, a data de transmissão dos direitos e obrigações sobre o bem, assim como a ausência de eventual fraude à execução. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, diante do livre convencimento motivado e das questões analisadas na decisão recorrida, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Comunique-se à 14a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO